Tribunal: STF
Processo: ARE 1570238
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-13
Data de publicação: 2026-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Direito penal e processual penal. Agravo interposto contra decisão que inadmitiu recurso extraordinário. Ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida. Súmula 287/STF. Negativa de seguimento.

Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por José Florindo da Silva, em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, assim ementado:
 
“APELAÇÃO CRIMINAL – ARTIGO 121, § 2º, INCISO I, C/C O ARTIGO 14, INCISO II (DUAS VEZES), AMBOS DO CÓDIGO PENAL -  DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA A PROVA DOS AUTOS - IMPOSSIBILIDADE - DECISÃO DO JÚRI QUE SE FUNDA EM VERSÃO CONSTANTE NO CADERNO PROCESSUAL - FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL PRETENDIDA PELO RÉU ROMILSON - INVIABILIDADE - EXASPERAÇÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO PÁTRIA – DECOTE DA QUALIFICADORA ALMEJADA PELO RÉU JOSÉ FLORINDO – DESCABIMENTO – DECISÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA BASEADA NOS ELEMENTOS CONTIDOS NOS AUTOS - RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. 1. A decisão do júri somente comporta anulação quando não possui nenhum apoio nas provas trazidas ao caderno processual, vez que é lícito aos jurados optar por uma das versões a eles apresentadas para análise. In casu, a decisão emanada do Egrégio Conselho de Sentença em nenhum momento se apresenta contrária à prova dos autos, e, portanto, não há que se falar em anulação. 2. A jurisprudência é firme no sentido de que as circunstâncias judiciais podem ser analisadas pelo magistrado de forma discricionária, desde que respeitados os elementos constantes dos autos. Verifica-se que a análise levada a efeito pelo ilustre magistrado a quo não padece de qualquer imperfeição, de forma que a exasperação da pena-base do recorrente se afigura proporcional e necessária à reprovação e prevenção do injusto. 3. Não é possível excluir a qualificadora reconhecida pelo Conselho de Sentença, uma vez que devidamente comprovadas pelas provas coligidas aos autos. 4. Recursos conhecidos e improvidos”.
(Apelação Criminal nº 0000911-23.2013.8.08.0013, 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, Relator Des. Fernando Zardini Antonio, j. 04.10.23).

Na minuta do recurso extraordinário, sustenta-se violação do art. 93, IX, da Constituição da República. Alega que o acordão recorrido foi exarado com entendimento contrário à jurisprudência consolidada no Tema 670 do Supremo Tribunal Federal. Requer a anulação do acórdão prolatado pelo Tribunal de Justiça do Espírito Santo.
É o relatório.
Decido.
O recurso não comporta seguimento.
Da análise dos autos, verifica-se que o Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário ante a inexistência de Repercussão Geral das questões constitucionais discutidas, bem como em razão da deficiência de fundamentação do recurso extraordinário, a atrair o óbice da Súmula nº 284 do STF. Confira-se (Doc. 53): 

“(...)
Destarte, verifica-se que o presente Apelo Extremo não reúne condições de admissibilidade, pois revela-se deficiente a fundamentação da existência de Repercussão Geral. 
Com efeito, dispõe o artigo 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil: “O recorrente deverá demonstrar a existência de repercussão geral para apreciação exclusiva pelo Supremo Tribunal Federal”. 
A propósito, o Excelso Supremo Tribunal Federal reúne entendimento segundo o qual “revela-se deficiente a fundamentação da existência de repercussão geral de recurso extraordinário que se restringe à alegação genérica de que a questão em debate é dotada de repercussão geral, por afrontar paradigma da repercussão geral”.
(...)
Assim, a ausência de preliminar fundamentada da repercussão geral das questões discutidas, impede o processamento do Apelo por carência do requisito de regularidade formal expressamente previsto no artigo 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil. 
Ademais, é de se notar que a despeito da alegação de omissão, verifica-se que o Recorrente não demonstrou quais teses não teriam sido objeto de apreciação pela Colenda Câmara Julgadora, incorrendo em genéricas alegações de que o Acórdão não se manifestou sobre todas as questões relevantes para o deslinde da controvérsia. 
Por conseguinte, a análise da pretensão de nulidade da Decisão diante da negativa de prestação jurisdicional e consequentemente de violação aos artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, encontra o óbice contido na Súmula 284, do Excelso Supremo Tribunal Federal, a qual preceitua ser “inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia.”
(...)
Isto posto, com fulcro no art. 1.030, inciso V, do Código de Processo Civil, inadmito o Recurso.” 

Contudo, a parte recorrente não impugnou, especificadamente, nas razões do ARE, todos os fundamentos adotados pela decisão de admissibilidade, limitando-se a repisar o mérito do recurso. Todavia, quedou-se silente quanto à ausência de repercussão geral da matéria debatida, bem como quanto à incidência da Súmula nº 284 do STF, não enfrentando o fundamento lançado pela origem. 
A inobservância de tal requisito formal resulta na inviabilidade do recurso, nos termos inclusive do inciso III do art. 932 do CPC, verbis:

“Art. 932. Incumbe ao relator:
[...]
III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida” (destaquei).

Aplicável, na hipótese, o entendimento jurisprudencial vertido na Súmula nº 287/STF: “nega-se provimento ao agravo, quando a deficiência na sua fundamentação, ou na do recurso extraordinário, não permitir a exata compreensão da controvérsia”. Nesse sentido:
 
“Direito Administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Servidora pública municipal. Estabilidade financeira. Ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. 
I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que concedeu a segurança pleiteada pela impetrante. 
II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. 
III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. A parte recorrente não se desincumbiu do dever processual de desconstituir especificamente todos os fundamentos utilizados pelo Tribunal de origem para inadmitir o recurso extraordinário. Incide, no caso, a Súmula 287/STF. 
IV. Dispositivo 5. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25, Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 6. Agravo interno a que se nega provimento.” 
(ARE 1527297 AgR, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 10-03-2025 - grifei)
 
“DIREITO TRIBUTÁRIO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA Nº 287/STF. AGRAVO NÃO PROVIDO. 
1. A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que inadmissível o agravo que não ataca especificamente os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 287/STF. 
2. Da detida leitura das razões recursais, bem como dos fundamentos adotados pela Presidência da Corte a quo, ao exame da admissibilidade do recurso, verifico não foram impugnados os fundamentos da decisão pela qual inadmitido o extraordinário na origem. 
3. Agravo interno conhecido e não provido.”
(ARE 1534102 AgR, Relator(a): FLÁVIO DINO, Primeira Turma, DJe 15-04-2025 - grifei)

“AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DECISÃO DE INADMISSÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. ENUNCIADO N. 287 DA SÚMULA DO SUPREMO. VERBA HONORÁRIA. ART. 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO CABÍVEL. 
1. É inviável o agravo que deixa de atacar especificadamente os fundamentos da decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário. Incidência do enunciado n. 287 da Súmula do Supremo.
2. Majora-se em 1% (um por cento) a verba honorária fixada na origem, observados os limites impostos. Disciplina do art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do Código de Processo Civil. 
3. Agravo interno desprovido.” 
(ARE 1438315 AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, 08.03.2024 - grifei)
 
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.

Publique-se.

Brasília, 13 de fevereiro de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente